Tribunal: TJSP
Processo: 1500290-62.2016.8.26.0136
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
CDAs – Nulidade – Execução Fiscal – IPTU – Exercícios de 2012 a 2015 - Município de Águas de Santa Bárbara – Inocorrência – Hipótese de preenchimento dos requisitos indispensáveis – Prejuízo à defesa não verificado – Possibilidade de substituição da CDA – Aplicabilidade, ao caso, do art. 321 do NCPC, conjugado com o art. 2o, § 8o, da LEF – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000332483
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1500290-62.2016.8.26.0136, da
Comarca de Cerqueira César, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA, é
apelado CHUNG IN KYU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a
Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores RAUL DE FELICE (Presidente sem
voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
ERBETTA FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1500290-62.2016.8.26.0136 - Cerqueira César - Voto no - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Apelação no 1500290-62.2016.8.26.0136
Apelante
: Municipalidade de Águas de Santa Bárbara
Apelado
: Chung In Kyu
Comarca
: Cerqueira César
Voto no 38.155.
CDAs Nulidade Execução Fiscal IPTU
Exercícios de 2012 a 2015 - Município de Águas
de Santa Bárbara Inocorrência Hipótese de
preenchimento dos requisitos indispensáveis

Prejuízo à defesa não verificado Possibilidade
de substituição da CDA
Aplicabilidade, ao
caso, do art. 321 do NCPC, conjugado com o art.
2o, § 8o, da LEF Recurso provido.
V i s t o s.
Execução Fiscal fundada em IPTU, dos
exercícios de 2012 a 2015, julgada extinta nos termos do art. 485,
IV e § 3o do NCPC, pela sentença de fls. 16/23, prolatada pela
Meritíssima Juíza de Direito Fernanda Oliveira Silva, que
considerou nulas as CDAs que acompanham a peça inaugural.
Apela o Município buscando a reforma
aos seguintes argumentos, em síntese: não há que se falar em
nulidade das CDAs, uma vez que os títulos preenchem todos os
requisitos necessários; além disso, o exequente tinha o direito de
substituir os títulos antes de prolatada a sentença, sob pena de
violação aos arts. 2o, § 8o, da LEF e 203 do CTN.
Regularmente processado.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1500290-62.2016.8.26.0136 - Cerqueira César - Voto no - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
O recurso comporta provimento.
Com efeito, as CDAs de fls. 02/04 não
padecem de qualquer vício de forma, bastando a simples leitura
para se concluir que elas preenchem os requisitos dos arts. 2o, §
5o, da Lei no 6.830/80 e 202 do CTN.
Destaca-se, em especial, a despeito do
consignado pelo juízo a quo, a menção à espécie da exação e à
maneira de calcular os acréscimos legais, podendo-se extrair de
seus dizeres, pois, sem qualquer dificuldade, a origem e a
natureza da cobrança, relevando acrescentar, por oportuno, caber
ao administrado inteirar-se da redação da lei vigente à época do
exercício cobrado.
Mais não era necessário para a validade
do título, convindo lembrar, a propósito, os reiterados precedentes
do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser
descabida a declaração de nulidade da CDA por eventuais falhas
que não geram prejuízo para a defesa do executado, cuja
enunciação dispensa-se, por desnecessária.
Como se extrai desses precedentes, a
nulidade do título executivo com fundamento em eventuais vícios
formais somente deve ser decretada quando se demonstrar que,
em razão de tais vícios, o demandado sofreu efetivo prejuízo em
seu direito de defesa.
Ora, no presente caso, ao que parece, a
magistrada supõe a ocorrência de prejuízos causados pelas CDAs,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1500290-62.2016.8.26.0136 - Cerqueira César - Voto no - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
impossibilitando a defesa do sujeito passivo. No entanto, nem ao
menos há indícios de que a executada tenha sofrido qualquer
prejuízo. Logo, pelo menos à primeira vista, o título em questão
não aparenta qualquer vício de forma.
De todo modo, mesmo que fossem
constatadas irregularidades formais nas CDAs, nem por isso
poderia ter lugar à extinção do feito, ao fundamento em que
operada.
Como cediço, é facultado à credora a
emenda ou a substituição das CDAs antes da decisão de 1a
Instância em torno de eventuais embargos à execução, na
conformidade do que dispõe o § 8o, do art. 2o, da Lei no 6.830/80,
valendo-se o Juízo, em tal situação, do comando do art. 321 do
NCPC, para só depois, se o caso, declarar extinto o feito.
Imperativo, diante de todo o exposto, o
acolhimento da irresignação, para se determinar o regular
prosseguimento do feito.
Ante o exposto, então, meu voto dá
provimento ao recurso, para afastar a extinção do feito.
Erbetta Filho
Relator
Assinatura eletrônica